Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-61.2022.8.11.0046
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000765-61.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), 3G MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.696.040/0001-61 (APELADO), RAFIK HUSSEIN SAAB FILHO - CPF: 166.159.858-70 (ADVOGADO), BENDERPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.106.525/0001-55 (APELADO), MARCIO VALERIO DE SOUSA - CPF: 440.055.476-72 (ADVOGADO), NATHALY DA SILVA GONCALVES - CPF: 946.510.192-34 (ADVOGADO), COMERCIAL DE MADEIRAS TUPA DE MONGAGUA LTDA - CNPJ: 00.023.188/0001-93 (APELADO), DRAGAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.788.953/0001-10 (APELADO), EDSON FLORIANO IMP EXP MAT DE CONSTRUCAO - CNPJ: 20.693.462/0001-49 (APELADO), ELIAS ELIEZER DANGUI - CPF: 044.381.019-21 (APELADO), EZEQUIAS BATISTA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 23.818.052/0001-75 (APELADO), IPE DO GUARUJA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.004.174/0001-98 (APELADO), THIAGO DOMINGUES DE SALES - CPF: 269.738.828-11 (ADVOGADO), MADEIREIRA DRACENENSE LTDA - CNPJ: 01.506.361/0001-77 (APELADO), MADESP COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ: 01.916.820/0001-90 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), MJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.424.963/0001-55 (APELADO), NOVA MESSIAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 18.643.802/0001-85 (APELADO), EDUARDO ALVES FERNANDEZ - CPF: 269.614.488-52 (ADVOGADO), W. DE S. CAMPOS LTDA - CNPJ: 17.129.001/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, competindo-lhe também decidir sobre o oferecimento da denúncia ou o arquivamento do procedimento investigatório (CF/1988, art. 129, I).

2. O art. 28 do CPP, com redação dada pela L. 13.964/2019, estabelece que o arquivamento de inquérito policial ou de elementos informativos, como o TCO, deve ser requerido pelo Ministério Público e submetido à sua instância revisora, vedando o arquivamento de ofício pelo juiz.

3. O arquivamento realizado antes do encerramento do prazo de manifestação do Ministério Público configura vício formal e material, impondo a nulidade da decisão e o retorno dos autos para regular tramitação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o arquivamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência, vazado no seguinte fundamento:

“Da análise dos autos, observa-se que a controvérsia jurídica perfaz o suposto transporte ilegal de madeiras e portas pelos investigados, haja vista que, em síntese, a carga de madeira transportada possuía volume superior à licença emitida e, com relação às portas, estas necessitavam da emissão do respectivo Documento de Origem Florestal.

Especificamente com relação à carga de madeiras, as divergências encontradas, em tese, tornam o DOF inválido, de acordo com o art. 48, da Instrução Normativa n. 21/2014-IBAMA, a qual define que “O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte: I – quantidade/volume ou espécie de produto transportando diferente do autorizado/declarado, quando excedidos os limites previstos no §2o do art. 41 e no art. 53; (Redação dada pela Instrução Normativa n. 9, de 12/12/2016)”.

Especificamente com relação à carga de portas, a ausência do Documento de Origem Florestal torna o transporte da carga ilegal, haja vista que, ao tratar dos produtos florestais que exigem tal documentação, a Instrução Normativa n. 21/2014-IBAMA elenca, como espécie de produto florestal processado a “porta lisa feitos de madeira maciça” (art. 32, II, b, IN 21/2014-IBAMA).

A exceção, contudo, somente se aplica aos casos de “portas almofadadas”, a qual não necessita do Documento de Origem Florestal, uma vez que não possui natureza de produto florestal, tendo em vista enquadrar-se em um produto acabado, ou seja, um produto que se encontra pronto para o uso final e não comporta qualquer transformação adicional.

Entretanto, é necessário frisar que foi nomeado nos autos perito judicial para a análise da carga de madeiras apreendida neste feito, tendo o laudo pericial apontado que a volumetria constatada é compatível com a carga declarada no Documento de Origem Florestal e na Nota Fiscal Eletrônica, pois a singela divergência encontrada não supera o limite máximo de 10% (art. 41, § 2o, IN 21/2014-IBAMA)

Na mesma toada, o perito nomeado confirma que a carga de portas apreendida neste feito refere-se, em verdade, às citadas “portas almofadadas”, as quais, por não possuírem natureza de produto florestal, não dependem da emissão de Documento de Origem Florestal para seu transporte.

Dessa, verifico de plano a falta de justa causa para o prosseguimento, na medida em que, consoante prova pericial judicial produzida neste feito, foi constatada a regularidade da carga de madeira objeto da ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal em face dos denunciados, de modo tal que a conduta imputada é atípica.

Pelo exposto, ante a atipicidade das condutas imputadas, determino o imediato arquivamento dos autos com relação a todos os investigados.

Em consequência, (i) procedo com a remoção da restrição imposta aos veículos detidos neste feito junto ao Sistema RENAJUD, assim como (ii) determino a restituição da carga de madeiras e portas apreendidas nos autos, conferindo à presente decisão força de alvará, dispensada a aposição de selo de autenticidade e razão da certificação digital.”.

A i. representante do Ministério Público nesta Turma Recursal manifestou pelo provimento do recurso – id. 260182182 -.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que “é vedado ao magistrado singular arquivar procedimento investigatório criminal de ofício, sob pena de ofensa ao disposto no art. 129, I, da Constituição da República, haja vista que subtrai a formulação da
opinio delicti
do Promotor de Justiça, a não ser que se trata de crime da competência originária dos tribunais”.

Contrarrazões nos ids. 249678777, 249678778, 249678779, 249678780 e 249678781.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou o arquivamento dos autos, de ofício, sem requerimento do Ministério Público.

A decisão de primeiro grau assentou-se exclusivamente na prova pericial judicial, que concluiu não haver irregularidades relevantes no transporte da carga, considerando, de um lado, que a divergência de volume de madeira se manteve dentro da margem de tolerância de 10%, prevista no § 2o do art. 41 da Instrução Normativa n. 21/2014-IBAMA, e, de outro, que as portas transportadas seriam do tipo almofadado, produto acabado não sujeito à exigência de Documento de Origem Florestal (DOF).

Entretanto, a peça recursal do
Parquet
ataca a prematuridade do arquivamento, asseverando que a decisão monocrática não considerou integralmente os elementos informativos constantes dos autos, tampouco observou o procedimento legal previsto para hipóteses de arquivamento de investigações, conforme dispõe o art. 28 do Código de Processo Penal.

De fato, o regramento conferido ao art. 28 pela Lei n. 13.964/2019 estabelece que o arquivamento do inquérito policial ou de elementos informativos, como o termo circunstanciado, deve necessariamente ser submetido à instância revisora do Ministério Público, conforme o seguinte teor:

“Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

(Vide ADI 6.298)

(Vide ADI 6.300)

(Vide ADI 6.305)

§ 1o Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

(Vide ADI 6.298)

2o Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial.”

Como se sabe, a lei 13.964/2019, que deu nova redação do artigo 28 do CPP, foi apreciada pelo STF, em sede de ADI, quando lhe foi conferida interpretação conforme, para manter o controle do arquivamento com a autoridade judicial. Entretanto, tal decisão judicial (concordando ou discordando do arquivamento) precisa, necessariamente, de manifestação prévia do titular da
opnio delicti
, o que não houve no caso em análise, já que decisão foi tomada de ofício pelo juízo singular.

No caso concreto, observa-se que o magistrado de origem, sem requerimento do titular da ação penal, determinou de ofício o arquivamento do feito com fundamento na ausência de justa causa, deixando de observar o rito estabelecido no art. 28 do CPP. Trata-se de vício de ordem formal e material, pois compete exclusivamente ao Ministério Público requerer o arquivamento, cabendo ao juízo apenas homologá-lo ou, se discordar, aplicar o procedimento de revisão previsto em lei.

Não se pode admitir, portanto, que o juízo encerre a persecução penal sem que o Ministério Público tenha requerido formalmente o arquivamento e sem que se proceda ao duplo controle exigido pelo art. 28 do CPP, especialmente tratando-se de possível crime ambiental, cuja titularidade da ação penal é indisponível e cuja apuração depende, muitas vezes, de prova técnica complementar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CP . NORMA PENAL EM BRANCO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DE ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O DIREITO PENAL. TESE JURÍDICA FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1246 DO STF . ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE NORMA COMPLEMENTADORA DO ARTIGO 268 CP AFASTADA. ARQUIVAMENTO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL . ART. 129 , I DA CF. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . De acordo com a tese jurídica fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1246, “O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”.

A infração a determinações sanitárias do Estado, ainda que originária de atos normativos municipais, permite que seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, razão pela qual resta afastada a alegação de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União .

“O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”. (Tese Jurídica firmada no julgamento do TEMA 1246/STF)

"O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art . 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a"atividade de supervisão judicial"(STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min .GILMAR MENDES).Apelação provida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001948-04.2021 .8.11.0046, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DETERMINADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE .

1. O recurso adequado para insurgir-se contra decisão que determina o arquivamento do termo circunstanciado por ausência de justa causa, a teor do art. 395, III do CPP, é a apelação, na forma do art. 82 da Lei no 9 .099/95. Aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento do recurso, considerando a observância do prazo adequado.

2. Nos termos do art . 129, I da Constituição Federal, o Ministério Público é o titular da ação penal, a quem compete analisar eventual arquivamento do termo circunstanciado. Decisão que, de ofício, determina o arquivamento do expediente por ausência de justa causa viola as prerrogativas do Parquet.

Nulidade reconhecida. D

ecisão cassada .

RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Apelação: 50032793820238210002 OUTRA, Relator: Anna Alice da Rosa Schuh, Data de Julgamento: 17/06/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 19/06/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (LEI 11.343/06, ART. 28) . ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO PELO MAGISTRADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PROMOVER PRIVATIVAMENTE A AÇÃO PENAL E

DE DECIDIR PELO ARQUIVAMENTO
. QUESTÃO DECIDIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI N . 4.693. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO . (TJSC, Mandado de Segurança Criminal n. 5000988-73.2023.8 .24.0910, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edson Marcos de Mendonça, Segunda Turma Recursal, j. 12-03-2024) .

(TJ-SC - Mandado de Segurança Criminal: 5000988-73.2023.8.24 .0910, Relator.: Edson Marcos de Mendonça, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Turma Recursal)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO, PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, COMO CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 353 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPR . ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO, COMO REGRA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 28 E 251 DO CPP E DO ART . 129, INCISO I, DA C
F. ERROR IN PROCEDENDO. PRECEDENTES DA QUARTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA . CORREIÇÃO PARCIAL PROCEDENTE.

(TJ-PR 0000069-02.2022.8 .16.0079 Dois Vizinhos, Relator.: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 04/03/2024, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)

Ademais, em análise os expedientes lançados em primeiro grau, sequer foi observado o prazo para o recorrente se manifestar da perícia, uma vez que foi dado vista ao Recorrente para manifestação da perícia em 20/09/2024 – id. 249678738 - , com prazo final em 04/11/2022, no entanto, antes de findar o prazo, em 19/10/2022, o juízo
a quo
proferiu a decisão de arquivamento id. 249678742, como se vê:

Partindo dessas premissas, diante das irregularidades apresentadas, a reforma da decisão e determinar a devolução dos autos à origem para manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para desconstituir a sentença e determinar a devolução dos autos à origem para manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025